Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR PLANTONISTA
HABEAS CORPUS N.o 1007173-12.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE:
DR. SERGIO BATISTELLA
PACIENTE:
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva nos Autos do Inquérito Policial no 1004887-32.2022.8.11.0042, em que o paciente foi autuado pela prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do Código Penal).
Em breve síntese, a fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, o signatário do remédio heroico informa que o paciente foi preso em flagrante após confessar a prática do delito de roubo ocorrido no dia 29 de março de 2022, por volta das 21h10min, na Rua 238, no Bairro Tijucal, na cidade de Cuiabá/MT.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 30/03/2022 e, embora tenha sido interposto pedido de revogação, este foi negado.
Sobre a alegada coação ilegal, o impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, previstos no artigo 312, CPP.
Nesse sentido, aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, pois a d. autoridade inquinada de coatora teria se utilizado de argumentos genéricos e ilações abstratas acerca da gravidade dos delitos, justificativas que não se prestam a revelar objetivamente o preenchimento do requisitos legais necessários, motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado.
Por fim, alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente viola o princípio da homogeneidade, mormente porque acaso venha a ser processado e eventualmente condenado pelo crime que lhe fora imputado, possivelmente não será submetido ao regime prisional fechado.
Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão liminar da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com a documentação digital registrada do ID 124844689 ao ID 124861681.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 14/04/2022, às 21h22min, e às 21h57min da mesma data os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em sede de Plantão Judiciário.
Isso porque, a priori, depreende-se da decisão constritiva a existência de fundamentos idôneos e aptos a justificar o carcer ad cautelam, na medida em que o fumus comissi delicti decorre das declarações extrajudiciais da vítima, das testemunhas e do próprio paciente, que confessou a prática delitiva, ainda em sede policial. (ID 124861650).
O periculum liberatis, por seu turno, aparenta derivar tanto da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do modus operandi, em tese, utilizado pelo agente, que teria intentado grave ameaça ou violência contra à vítima, quanto do risco de reiteração delitiva, tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima e da própria sociedade.
Outrossim, conquanto os impetrantes aleguem que na hipotética condenação do paciente, este certamente seria submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.
E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.
Por fim, consigne-se que, verificando-se, ao menos por ora, a efetiva imprescindibilidade da prisão preventiva, é certo que a existência de condições pessoais abonatórias como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não dá azo à liberdade provisória e tampouco à substituição do ergástulo por cautelares mais brandas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 18/04/2022, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista